Tribunal: TJMT
Processo: 1028406-73.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1028406-73.2021.8.11.0041
APELANTE: ELIANE RODRIGUES NASCIMENTO
APELADA: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA – IMÓVEL INTEGRANTE DE MASSA FALIDA – INDISPONIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 40 E 47 DO DECRETO-LEI No 7.661/45 – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REFORMATIO IN PEJUS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional quando o julgador expõe de forma clara, coerente e suficiente os fundamentos que embasaram a extinção do processo, sobretudo quando fundada na ausência de legitimidade ativa da autora, por se tratar de bem arrecadado em processo falimentar, sujeito à indisponibilidade e à jurisdição exclusiva do juízo da falência.
A decretação da falência interrompe o curso do prazo da prescrição aquisitiva e torna juridicamente indisponíveis os bens que compõem a massa falida, nos termos dos artigos 40 e 47 do Decreto-Lei no 7.661/45, impedindo, por conseguinte, a aquisição da propriedade por usucapião.
É inviável a aquisição originária da propriedade por usucapião de imóvel arrecadado judicialmente em processo falimentar, ainda que alegada posse qualificada e justo título, não sendo possível conferir eficácia aquisitiva a contrato particular de compra e venda desprovido de registro, nos termos do artigo 1.245, §1o, do Código Civil.
A pretensão de aquisição por usucapião de bem arrecadado em massa falida encontra óbice jurídico absoluto, caracterizando hipótese de impossibilidade jurídica do pedido. Ainda que o vício recomendasse julgamento de improcedência da ação, o tribunal está impedido de reformar a sentença para agravá-la, por ausência de recurso da parte vencedora, sob pena de reformatio in pejus.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte apelante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028406-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 209.098.101-68 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (APELADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE CRISTINA CALAÇA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIS JORGE MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA BATISTA PIRES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA – IMÓVEL INTEGRANTE DE MASSA FALIDA – INDISPONIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 40 E 47 DO DECRETO-LEI No 7.661/45 – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO –
REFORMATIO IN PEJUS
– IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS MAJORADOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional quando o julgador expõe de forma clara, coerente e suficiente os fundamentos que embasaram a extinção do processo, sobretudo quando fundada na ausência de legitimidade ativa da autora, por se tratar de bem arrecadado em processo falimentar, sujeito à indisponibilidade e à jurisdição exclusiva do juízo da falência.

A decretação da falência interrompe o curso do prazo da prescrição aquisitiva e torna juridicamente indisponíveis os bens que compõem a massa falida, nos termos dos artigos 40 e 47 do Decreto-Lei no 7.661/45, impedindo, por conseguinte, a aquisição da propriedade por usucapião.

É inviável a aquisição originária da propriedade por usucapião de imóvel arrecadado judicialmente em processo falimentar, ainda que alegada posse qualificada e justo título, não sendo possível conferir eficácia aquisitiva a contrato particular de compra e venda desprovido de registro, nos termos do artigo 1.245, §1o, do Código Civil.

A pretensão de aquisição por usucapião de bem arrecadado em massa falida encontra óbice jurídico absoluto, caracterizando hipótese de impossibilidade jurídica do pedido. Ainda que o vício recomendasse julgamento de improcedência da ação, o tribunal está impedido de reformar a sentença para agravá-la, por ausência de recurso da parte vencedora, sob pena de reformatio in pejus.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte apelante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1028406-73.2021.8.11.0041

APELANTE: ELIANE RODRIGUES NASCIMENTO

APELADA:
TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIANE RODRIGUES NASCIMENTO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível – Especializada de Falências e Recuperação Judicial – da Comarca de Cuiabá, subscrita pelo Juiz de Direito
Márcio Aparecido Guedes
, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária, processo no 1028406-73.2021.8.11.0041, por meio da qual foi julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de legitimidade processual da autora, condenando-se a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Opostos embargos declaratórios pela parte autora, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 309631397.

Nas razões do apelo Id. 309631401, a apelante
ELIANE RODRIGUES NASCIMENTO
invoca, em preliminar, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, afirmando que o
decisum
teria sido proferido com base em cópia de sentença de outro processo (autos no 1014513-10.2024.8.11.0041), desconsiderando as particularidades fáticas e jurídicas da presente demanda.

Reforça, assim, que a sentença carece de fundamentação própria e que violou o disposto no artigo 489, §1o, incisos III e IV, e artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, bem como o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Sustenta também a ocorrência de cerceamento de defesa, por omissão na análise de argumentos relevantes apresentados na impugnação à contestação, especialmente no que diz respeito à posse legítima e contínua exercida pela apelante desde 2007, bem como à validade dos contratos de compra e venda celebrados anteriormente à decretação da falência da empresa requerida. Alega que os contratos não foram impugnados pela parte contrária, caracterizando-se como confessados, à luz do artigo 341 do CPC.

No mérito, defende a possibilidade jurídica do pedido de usucapião, refutando o fundamento de ausência de legitimidade processual. Argumenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao extinguir o feito com base na impossibilidade jurídica do pedido, que, à luz do CPC/2015, deve ser analisada no mérito da demanda, e não como condição da ação. Afirma ter adquirido o imóvel onerosamente por meio de contrato particular, comprovando a cadeia dominial e a posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 17 anos, com início em 14/11/2006, por meio de sua antecessora.

Sustenta que a interrupção da prescrição aquisitiva pela decretação de falência em 07/12/2000 não impede, por si só, o reconhecimento da usucapião, invocando o artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, que prevê o reinício do prazo após o ato interruptivo. Alega que o artigo 47 do Decreto-Lei no 7.661/45 refere-se exclusivamente às obrigações do falido perante os credores e não alcança a prescrição aquisitiva por usucapião, a qual permanece regida pelo Código Civil.

Destaca, ainda, que não há vedação legal expressa à usucapião de bem integrante de massa falida, desde que preenchidos os requisitos legais, o que teria ocorrido no caso concreto. Cita jurisprudência sobre o tema e destaca que a sentença violou os direitos fundamentais à moradia e à propriedade, assegurados nos artigos 6o e 5o, inciso XXII, da Constituição Federal.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de usucapião, com o reconhecimento da aquisição da propriedade do imóvel.

Na peça Id. 309631414 foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada
MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, defendendo a legalidade e regularidade da sentença, negando a existência de negativa de prestação jurisdicional.

Afirma que, embora existam semelhanças entre os processos mencionados, tratam-se de demandas distintas e que o juízo singular individualizou os relatórios e fundamentações. Justifica a similitude pela identidade de partes e de objeto (ações de usucapião sobre imóveis do mesmo condomínio e integrantes da massa falida), sustentando que não há nulidade quando o juízo utiliza fundamentações semelhantes para casos análogos.

Aduz que a sentença observou o dever constitucional e legal de fundamentação, nos termos dos artigos 93, IX, da CF, e 489, §1o, do CPC, afastando qualquer nulidade ou omissão.

Defende que a extinção do feito sem resolução de mérito está devidamente amparada na ausência de legitimidade da autora, nos termos dos artigos 17 e 485, inciso VI, do CPC.

Ressalta que o contrato de compra e venda não é suficiente para conferir legitimidade ativa em ação de usucapião, sobretudo diante da arrecadação do imóvel à massa falida e da interrupção da prescrição aquisitiva.

Alega que a decretação da falência impede a aquisição da propriedade por usucapião, diante da indisponibilidade dos bens da massa, que integram o ativo destinado ao pagamento dos credores. Destaca, ainda, a inexistência de prova de posse
ad usucapionem
e a ausência de justo título. Por fim, assevera que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do TJMT e do STJ, que reconhecem a impossibilidade de aquisição de bens arrecadados em massa falida por meio de usucapião, em razão da proteção do juízo falimentar e do interesse dos credores.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da sentença recorrida.

A d. PGJ, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça
Dalva Maria de Jesus Almeida
, absteve-se de opinar sobre o mérito por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no dispositivo legal alhures transcrito, e, atenta ao teor da mencionada Recomendação no 34/2016, do Conselho Nacional do Ministério Público (Id. 322160858).

Parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.

Pedido de destaque realizado pela parte apelante por meio da manifestação Id. 342073855.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos legais de admissibilidade, conheço do presente apelo.

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Eliane Rodrigues Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada em face da Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda., por meio da qual foi julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da ausência de legitimidade processual ativa da autora. A sentença ainda fixou a condenação da parte requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Alega que o juízo singular teria reproduzido conteúdo decisório de outro processo, sem observar as particularidades do caso concreto, o que configuraria violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, e reiterado nos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Afirma ainda que houve omissão quanto a teses veiculadas na impugnação à contestação, o que configuraria cerceamento de defesa.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de usucapião extraordinária proposta por Eliane Rodrigues Nascimento, ante o reconhecimento da ausência de legitimidade ativa ad causam, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A autora/apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, sustenta a viabilidade jurídica do pedido de usucapião, mesmo se tratando de imóvel integrante de massa falida.

Rejeita-se
, de plano, a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

A sentença de primeiro grau apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente para justificar a extinção do feito, em conformidade com os elementos constantes nos autos e com os limites da controvérsia. O julgador singular consignou expressamente que a autora não ostenta legitimidade ativa para propor ação de usucapião em face de imóvel cuja propriedade pertence a empresa em estado falimentar, porquanto o bem se encontra arrecadado e sujeito à jurisdição do juízo universal da falência, condição que o torna juridicamente indisponível para aquisição originária. Trata-se de tese processual antecedente e prejudicial ao exame do mérito, de modo que, à luz do artigo 485, VI, do CPC, bastava para o encerramento do feito.

A fundamentação adotada não se mostra genérica ou baseada em cópia automática de decisão prolatada em outro processo. Embora haja semelhança fática com outras demandas ajuizadas em face da mesma massa falida, o juízo de origem analisou especificamente o caso em exame, destacando a ausência de poder jurídico da autora para dispor ou reivindicar o bem pretendido, nos termos do artigo 17 do CPC, o que torna inexigível a análise das demais teses meritórias suscitadas na inicial ou na impugnação à contestação. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, declarada a ausência de legitimidade ativa, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, e não se impõe ao magistrado o exame de outras matérias, ainda que deduzidas oportunamente pelas partes.

Não se configura, pois, qualquer violação aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, tampouco ao artigo 93, IX, da Constituição da República. O juízo prestou a tutela jurisdicional de forma adequada e suficiente, afastando, por consequência, a alegação de cerceamento de defesa.

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito recursal.

A tese central da apelante é a de que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel objeto da lide desde 2007, com justo título oriundo de contrato particular de compra e venda, razão pela qual reputa preenchidos os requisitos do artigo 1.238 do Código Civil. Argumenta, ainda, que a decretação da falência da empresa anterior não interromperia o prazo da prescrição aquisitiva, por não incidir sobre a esfera dominial do terceiro adquirente, mas apenas sobre as relações obrigacionais do falido com os credores.

Tais argumentos, contudo, não se sustentam à luz do ordenamento jurídico vigente nem da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Com efeito, o Decreto-Lei no 7.661/45, vigente à época da quebra, dispõe expressamente em seu artigo 40 que
“a sentença declaratória da falência importa a arrecadação de todos os bens do falido”
. O artigo 47 da mesma norma estabelece que
“a falência, ao ser decretada, suspende o curso de todas as ações contra o falido relativas a créditos sujeitos à habilitação no juízo da falência”
. Essa arrecadação sujeita o patrimônio da empresa falida à jurisdição exclusiva do juízo falimentar, formando a denominada massa falida objetiva, patrimônio uno e indivisível destinado à satisfação dos credores habilitados no processo concursal.

A jurisprudência é uniforme no sentido de que
a decretação da falência acarreta a interrupção do curso da prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião, não só em razão da indisponibilidade dos bens arrecadados, mas também pelo ingresso da esfera de atuação do Estado sobre o patrimônio falimentar
.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos:

“RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. VENDA DE IMÓVEL REALIZADA PELA EMPRESA FALIDA DEPOIS DA DECRETAÇÃO DA QUEBRA. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE OFÍCIO PELO JUÍZO FALIMENTAR. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVOCATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 40, § 1o, DO DECRETO-LEI No 7.665/45. DISSÍDIO CONFIGURADO.
AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE À MASSA FALIDA POR USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo em vista o disposto no art. 40, § 1o, do Decreto-lei 7.661/45, e nos artigos 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil, a anulação de negócio jurídico realizado pela empresa falida após a decretação da quebra prescinde do ajuizamento de ação revocatória, sendo certo que a nulidade pode ser pronunciada, de ofício, pelo juízo falimentar.
2. Durante o processo falimentar, os bens do falido não estão sujeitos à usucapião, seja porque (i) não há fluência do prazo de prescrição aquisitiva sobre os bens da massa nesse período, (ii) seja devido à indisponibilidade dos referidos bens, e, também, (iii) devido à sua indivisibilidade. 3. Desse modo, não há como reconhecer o direito do recorrido à propriedade do imóvel em questão, por usucapião, a despeito da nulidade apontada.
4. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1958096 PR 2021/0281132-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAODINÁRIO - IMÓVEL PERTENCENTE À MASSA FALIDA - AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGOS 40 E 47 DO DECRETO-LEI 7.661/45
- PRESCRIÇÃO AQUISITIVA ANTES DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA - INOCORRÊNCIA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O usucapião representa forma de aquisição originária da propriedade pelo exercício da posse qualificada por período de tempo determinado pela lei, devendo ser demonstrados os requisitos do art. 1 .238 do Código Civil, no caso do usucapião extraordinário -
Nos termos dos artigos 40 e 47 do Decreto-lei 7.661/45 vigente à época, decretada a falência, os bens que integram a massa falida adquirem o caráter de indisponibilidade, e não se sujeitam à prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião
- Ausente a comprovação dos requisitos para adquirir o bem pelo instituto do usucapião antes do decreto falimentar da apelada, o pedido deve ser julgado improcedente.”
(TJ-MG - AC: 10271071152430001 Frutal, Relator.: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 27/01/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO ESPECIAL. IMÓVEL PERTENCENTE À MASSA FALIDA.
PROPRIEDADE DA PESSOA FÍSICA. PESSOA JURÍDICA FALIDA. IRRELEVÂNCIA. PATRIMÓNIO ÚNICO DA MASSA FALIDA. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA ANTERIOR À POSSE DO AUTOR.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
“O bem imóvel, ocupado por quem tem expectativa de adquiri-lo por meio da usucapião, passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva. Assim, o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, pois o possuidor (seja ele o falido ou terceiros) perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica” (REsp 1680357/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).”

(TJ-PR - APL: 00013898620198160081 Faxinal 0001389-86.2019 .8.16.0081 (Acórdão), Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 07/04/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL RURAL QUE COMPÕE PATRIMÔNIO DA MASSA FALIDA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE – PRECEDENTE DO STJ
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “[...] 5. O bem imóvel, ocupado por quem tem expectativa de adquiri-lo por meio da usucapião, passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva. Assim, o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, pois o possuidor (seja ele o falido ou terceiros) perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica.
6. A suspensão do curso da prescrição a que alude o art. 47, do DL 7.661/45 cinge-se às obrigações de responsabilidade do falido para com seus credores, e não interfere na prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião, a qual é interrompida na hora em que decretada a falência devido à formação da massa falida objetiva
.” (REsp 1680357/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017). Recurso desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000339-68.2008.8.11.0107, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/05/2020)

Dessa forma,
a posse alegada pela autora, iniciada em 2007, jamais poderia gerar efeitos aquisitivos sobre o imóvel arrecadado desde 2000 no bojo da falência da empresa Trese Construtora e Incorporadora Ltda.
, pois, desde então, o bem se encontra sob o regime de indisponibilidade legal, sendo que a proteção da coletividade de credores impede que o patrimônio da massa seja transferido, ainda que por meio de aquisição originária, sem autorização judicial no âmbito da jurisdição falimentar.

De igual forma, o contrato particular de compra e venda apresentado pela apelante não configura justo título nos moldes exigidos pela legislação civil, sendo o artigo 1.245, §1o, do Código Civil categórico ao estabelecer que enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel, de modo que sem o correspondente registro no Cartório de Registro de Imóveis, a transmissão da propriedade não se aperfeiçoa, sendo o negócio jurídico ineficaz perante terceiros.

De mais a mais, a ação de usucapião exige a demonstração da posse
ad usucapionem
— contínua, com
animus domini
e em condições que excluam qualquer vício —, o que não se verifica no presente caso, em que a posse decorre de contrato inválido quanto à produção de efeitos reais e incidente sobre bem juridicamente indisponível.

De outra feita, ainda que se pudesse cogitar da possibilidade de aquisição da propriedade mediante usucapião de bens de massa falida, fato que se admite apenas por argumentação, tal pretensão restaria prejudicada pela ausência de demonstração da posse contínua e qualificada pelo prazo legal, mesmo porque não basta a mera ocupação do imóvel: é necessário o exercício da posse como se proprietário fosse, em condições compatíveis com a natureza do bem, o que se mostra inviável frente à arrecadação judicial e ao impedimento legal de fruição plena do bem arrecadado.

Ademais, sobre a questão da qualificação jurídica do pedido, importa registrar que, embora o juízo a quo tenha fundamentado a extinção do feito com base na ausência de legitimidade ativa, o exame dos autos revela que o vício em questão também pode ser interpretado como impossibilidade jurídica do pedido, isso porque é inviável a pretensão de reconhecimento de usucapião sobre bem arrecadado em massa falida, à luz da legislação falimentar e da jurisprudência dominante.

Contudo, de forma mais correta, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tal vício acarretaria, em regra, o julgamento de improcedência do pedido, por ausência de amparo legal à pretensão deduzida.

Entretanto, não é possível nesta instância modificar a conclusão sentencial para julgar improcedente a ação, sob pena de
reformatio in pejus
, vedada pelo ordenamento jurídico, na medida em que a parte apelada não interpôs recurso contra a sentença e, assim, não pode o Tribunal agravar a situação da parte recorrente, isso porque a extinção do processo sem julgamento de mérito produz coisa julgada formal, ao passo que a improcedência ensejaria coisa julgada material, ampliando os efeitos da decisão, em prejuízo da parte apelante.

Por tais fundamentos, o recurso de apelação deve ser integralmente desprovido, mantendo-se incólume a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base na ausência de legitimidade da parte autora para pleitear a usucapião de imóvel arrecadado judicialmente em massa falida.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
incólume a sentença recorrida
, e considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal pela parte apelada,
majoro
os honorários advocatícios fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, observado o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade deferida aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026